Tribunal: TJES
Processo: 5021831-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021831-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL LUCAS SANTOS DO ROSARIO

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 12/12/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada na Comarca de Viana/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de exame, pelo Tribunal, da legalidade da prisão preventiva antes de pronunciamento do Juízo de primeiro grau sobre pedido de revogação da custódia;
e,
(
ii
) analisar a ocorrência de supressão de instância diante da pendência de apreciação da matéria pelo Juízo natural da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, o qual foi regularmente processado, com manifestação do Ministério Público, encontrando-se pendente de decisão judicial específica.

4. Constatada a inexistência de pronunciamento do Juízo de primeiro grau sobre o mérito do pedido de revogação da custódia cautelar, o exame direto da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. O não conhecimento do
writ
não representa negativa de prestação jurisdicional, permanecendo assegurada a possibilidade de futura apreciação da matéria, caso haja decisão expressa do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

6.
Habeas corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021831-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MANOEL LUCAS SANTOS DO ROSARIO
COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: MARA RITA SANTANA PEREIRA - ES16579

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANOEL LUCAS SANTOS DO ROSÁRIO
, preso em flagrante em
12/12/2025
, cuja custódia foi convertida em
prisão preventiva
em audiência de custódia
, por decisão da
Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES
, apontada como
autoridade

coatora, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

Sustenta a impetrante, em síntese, que a segregação cautelar seria ilegal, por ausência de indícios de autoria e de dolo, tendo em vista que o paciente conduzia veículo de aplicativo sem ter ciência do conteúdo transportado. Aduz, ainda, que o paciente não possui condenações criminais aptas a desabonar sua conduta e que a decisão proferida na audiência de custódia seria genérica (id 17523424).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia
12 de dezembro de 2025
, no

Km 346 da BR-101
,
no município de
Guarapari/ES
,
o denunciado, em comunhão de desígnios com a adolescente
L.C.T.
, foi flagrado transportando no interior do veículo
Toyota Corolla
, placa
QRC-1J39
,
aproximadamente
600 (seiscentos)

frascos
do tipo spray, contendo substância conhecida como
lança-perfume
, além de um galão com cerca de
20 (vinte) litros
da substância denominada
black lança
, versão caseira e potencializada do referido entorpecente. Consta, ainda, que a droga teria sido trazida do
Estado do Rio de Janeiro
com destino ao
Espírito Santo
.

Não obstante os argumentos defensivos quanto à ausência de dolo e às alegadas condições pessoais favoráveis, constata-se que o pleito deduzido nesta impetração
não comporta conhecimento
, porquanto a matéria veiculada ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade judiciária de origem e da análise dos autos nº
5013135-58.2025.8.08.0021
,
a defesa formulou
pedido de revogação da prisão preventiva em 16/12/2025
, protocolado sob os

ids 87706986 e 87709754
,
o qual foi regularmente processado, com intimação do Ministério Público
(
id 87851779
) e posterior manifestação ministerial contrária à soltura (
id 88202101
).

Além disso, verifica-se que o referido pedido foi
expressamente reiterado

quando da apresentação da defesa prévia, protocolada em
19/01/2026
(
id 88780929
), encontrando-se a pretensão de revogação da custódia cautelar novamente submetida à apreciação do Juízo de conhecimento,
sem que, até o presente momento, tenha sido proferida decisão judicial específica enfrentando o mérito do requerimento
.

Nesse cenário, é inequívoco que a controvérsia ora submetida a esta Corte — consistente na alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e na pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão — permanece sob a apreciação do
Juízo natural da causa
, a quem compete, originariamente, o conhecimento
da matéria.

A análise direta do pedido por este Tribunal, antes de pronunciamento do Juízo de primeiro grau, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria indevida
supressão de instância
, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico e reiteradamente rechaçada pela jurisprudência pátria.

Cumpre salientar que o não conhecimento do
writ

não importa em negativa de prestação jurisdicional
, tampouco obsta futura reapreciação da matéria por esta Corte, caso sobrevenha decisão expressa do Juízo de origem indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva.

Assim, diante da pendência de apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar pelo Juízo competente, mostra-se juridicamente inviável o exame do mérito do presente
habeas corpus.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do
habeas corpus
.